Tribunal: TJMT
Processo: 1008851-32.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008851-32.2017.8.11.0002
APELANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS
Vistos etc.
Colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora